Tribunal: TJDFT
Processo: 0704428-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL NÃO DEFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONVENÇÃO. VALORES PAGOS A MENOR. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO PARCIAL DO PASSIVO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 85, § 2o E 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. In casu, as provas documental e pericial foram reputadas suficientes para lastrear o julgamento de mérito da demanda. Ao longo de mais de um ano de instrução não pontuou o apelante a imprescindibilidade da prova oral que agora alega ser necessária para o correto deslinde da controvérsia, o que denota que a arguição de cerceamento de defesa decorre tão somente da insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
2. A apresentação de memória de cálculo simplificada sem a indicação do valor correto do débito não induz à rejeição liminar dos embargos à ação monitória quando apresentados pelo devedor outros fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, a teor da segunda parte do § 3o do artigo 702 do Código de Processo Civil.
3. Para justificar o pagamento incorreto dos reajustes contratuais, o sindicato apelante atribui à empresa apelada inadimplemento contratual com base em métricas diferentes daquelas expressamente pactuadas no contrato de prestação de serviços. Todavia, o conteúdo da Cláusula Quinta do contrato, somado à declaração de vontade expressa em ofício que ampliou os serviços e a contraprestação devida a partir de junho de 2014, geraram legítima expectativa na empresa apelada de que o cumprimento da pactuação se daria conforme os novos termos acordados.
4. A cláusula geral de boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, prevista no artigo 422 do Código Civil, veda o comportamento contraditório e o exercício abusivo de direitos pelas partes.
5. A omissão do laudo pericial sobre parte dos prontuários submetidos à análise pode ser suprida nesta sede por documento produzido por auditoria contratada pelo sindicato apelante, diante da convergência de resultados observada. Inteligência dos artigos 479 e 1.013, §§ 1o e 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.
6. A dívida discutida nos autos decorre de inadimplemento contratual, sendo a mora do devedor constituída apenas com o ajuizamento da ação, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, ex vi do artigo 240 do Código de Processo Civil.
7. Não é caso para o reconhecimento da prescrição quinquenal pois a dívida da empresa recorrente para com o sindicato apelado carece de liquidez, o que atrai o prazo de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.
8. As disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil se aplicam na hipótese de sucumbência recíproca. Na espécie, a condenação imposta à empresa apelante não viabiliza a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo legal, pois a sucumbência não se deu em parte mínima do pedido. Também não prospera a pretensão da empresa apelante de ver a reconvinte condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre a diferença do proveito econômico que aquela deixou de obter, pois a base de cálculo para a fixação de honorários deve ser prioritariamente o valor da condenação, conforme a regra do § 2o do artigo 85 do CPC. Assim, é caso para a redistribuição não proporcional dos ônus sucumbenciais da reconvenção, mas sem alteração da base de cálculo já adotada na sentença.
9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.